Tribunal: TJDFT
Processo: 0717331-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 3a Turma Cível Autos no 0717331-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Cascol Combustíveis para Veículos Ltda Apelado: Petrobras Distribuidora S/A Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cascol Combustíveis para Veículos Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0721353-22.2019.8.07.0001, que rejeitou requerimento de reconsideração de decisão anteriormente proferida. Ambas as partes (Id. 22013038) informaram a respeito de interesse na solução extrajudicial da controvérsia. Com a finalidade de adotar as medidas necessárias para a pretendida solução consensual da questão objeto da presente relação jurídica processual, foi deferida a dilação da suspensão do curso processual por mais 120 (cento e vinte) dias corridos. Em razão do transcurso do aludido prazo (Id. 26040804) intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da pretendida celebração de autocomposição. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator